Tribunal: STF
Processo: RMS 23091
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança. 2.
 Concurso público
para Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. 3. Convocação de novos
 candidatos.
4. Ausência de direito líquido e certo. 5. A Portaria nº 268/96, do
 Ministério da Fazenda,
limitou-se a dar cumprimento à decisão judicial do Superior Tribunal
 de Justiça.
6. Desprovimento do recurso.